Tribunal: TJDFT
Processo: 0745696-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745696-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR PERES DE ALMEIDA FREIRE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A parte recorrente apresentou recurso desacompanhado do preparo recursal. O art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, dispõe que o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Desse modo, fica intimada a parte agravante a comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator